Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTO NOVO. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. FORMA EXTERNA. ALTERAÇÃO. PROIBIÇÃO. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
2. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil.
3. Os proprietários de unidades autônomas que residem em condomínio possuem deveres e direitos previstos tanto no Código Civil quanto na convenção condominial e no regimento interno.
4. A proibição, constante da convenção condominial, de alteração da forma externa da unidade autônoma não pode ser superada pela aplicação da teoria da supressio, pois se trata de uma obrigação de natureza legal, com fundamento nos arts. 1.333 e 1.336, inc. III, do Código Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.